Tribunal: TJSP
Processo: 4017673-33.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4017673-33.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que
são embargantes MIGUEL ÂNGELO MORETTI e ALESSANDRO MORETTI,
são embargados ROSA MARIA SCARANELLO FLORINDO (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA EDUARDA DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA )
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24142
Embargos de Declaração Cível no 4017673-33.2013.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas (6a Vara Cível)
Juiz(a): Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Embargtes: Miguel Ângelo Moretti e Alessandro Moretti
Embargdos: Rosa Maria Scaranello Florindo e Maria Eduarda de Brito
(Justiça Gratuita )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de
fls. 529/538, que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes,
mantendo a r. decisão recorrida (fls. 346/353).
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios para fins
de sanar obscuridade e contradição constantes no v. Acórdão, visto que: a) não há
menção das obrigações incontroversas, não cumpridas pelas apeladas, para
justificar a manutenção da sentença de mérito; b) há contradição ao julgar a ação
parcialmente procedente, com a condenação dos réus ao pagamento total do saldo
do contrato de compra e venda, com multa e correções, na medida em que também
foi reconhecido que as autoras/embargadas deixaram de cumprir com as suas
contraprestações,
especialmente
pelo
inadimplemento
dos
contratos
de
arrendamento mercantil dos veículos VW/Kombi; c) há contradição quando foi
citado o mesmo endereço como sendo do ponto comercial, objeto do contrato, e o
local onde estava instalado o açougue das autoras/embargadas; d) há obscuridade
na declaração de que não houve fundamentação dos fatos que ensejaram o livre
convencimento do juízo; e) houve omissão na sentença quando se deixou de se
considerar todo o depoimento da testemunha Evandro Luis Libone; f) o parecer da
d. Procuradoria Geral de Justiça não merecia acolhimento, tendo em vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
considerou a interrupção unilateral do pagamento das parcelas pelos apelantes ao
supostamente se sentirem prejudicados pelo negócio realizado.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter
a alteração do que restou decidido.
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro
e devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), na medida em que os
fundamentos apresentados pelos embargantes referem-se à sentença apelada e já
foram devidamente analisados no julgamento do referido recurso, como se vê no
v. Aresto embargado:
“III) Em que pese a irresignação dos apelantes, o recurso não
merece provimento, pois o conjunto probatório da ação de
cobrança não permite afastar a pretensão das autoras.
Isso porque, os documentos acostados aos autos não
comprovam que o faturamento não correspondeu ao valor
estabelecido entre as partes, tampouco que houve qualquer
renegociação do preço, conforme estabelecido no contrato.
Não se pode deixar de mencionar que as partes contaram com
assessoria técnica durante todo o processo de alienação, bem
como mantiveram diálogos após a celebração do negócio, a fim
de ajustar as pendências apuradas após a transferência da posse
do estabelecimento. Todavia, não consta qualquer alteração
do contrato que justifique o acolhimento da pretensão dos
apelantes.
É importante destacar que o negócio em questão foi celebrado
entre empresários, sem que uma das partes pudesse ser
considerada hipossuficiente em relação à outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Assim, não é crível que os compradores, que se mostram
experientes no meio negocial e que se dispuseram a pagar pelo
estabelecimento o alto valor de R$ 700.000,00, não tenham
procurado obter todas as informações sobre o negócio que se
concretizaram antes de firmar o contrato em questão, inclusive
sobre o estoque e equipamentos existentes no local.
Em outras palavras, não é verossímil a alegação de que foram
vítimas, pois um empresário minimamente experiente faria
pesquisa prévia sobre todos os aspectos do estabelecimento
comercial, incluindo uma análise sobre perspectivas de
crescimento com a nova administração.
Outro ponto a ser considerado é que as autoras ingressaram
com a ação em questão mais de um ano após a celebração do
contrato, sem qualquer notícia de tentativa dos compradores de
rescisão do contrato, seja de forma amigável ou litigiosa,
conformando-se com eventual faturamento inferior ao previsto
contratualmente, além da coexistência de comércio varejista de
carnes na mesma localidade.
IV) No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça:
'A lide cinge-se na cobrança de valores devidos pelos apelantes
em decorrência de negócio jurídico realizado com as apeladas,
bem como indenização por danos morais decorrentes do seu
não cumprimento.
Os apelantes, em defesa e nas razões de apelação, afirmam, em
resumo, que não cumpriram a obrigação por culpa exclusiva
das apeladas.
Entretanto, é fato incontroverso que interromperam
unilateralmente o pagamento das parcelas avençadas ao se
sentirem prejudicados pelo negócio jurídico realizado.
Entretanto, o artigo 476 do Código Civil prevê que uma parte
não pode, antes de cumprir sua obrigação, exigir o implemento
da outra.
Como salientado pelo órgão ministerial de primeira instância,
caso os apelantes se sentissem prejudicados ou entendessem
que as apeladas agiram de má-fé, deveriam ter lançado mão de
ações judiciais cabíveis para tutelar seus interesses ou mesmo
ter proposto reconvenção nos presentes autos, o que não
ocorreu.
Não poderiam simplesmente deixar de pagar as parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
vincendas do contrato, que sabiam devidas, alegando falta
de cumprimento contratual por parte das apeladas.
Cumpre, ainda, destacar que os apelantes afirmam que o lucro
líquido e o faturamento médio mensal dos meses de março,
abril e maio de 2012 previstos no contrato como condição sine
qua non para a realização do negócio jurídico não foram
atingidos.
Contudo, não fizeram prova hábil de tal alegação. Nos termos
dos artigos 1179 e 1194 do Código Civil, o empresário e a
sociedade empresária fazem prova do seu faturamento pelos
seus livros e documentos fiscais e contábeis, que não foram
juntados aos autos.
Por fim, não está caracterizada a concorrência desleal, pois o
objeto do contrato é a compra do ponto comercial de comércio
atacadista de carne, enquanto as apeladas atuam no comércio
de varejo carnes.'
V) Concluindo, a r. sentença deve ser mantida, tal como
lançada. Deixo de aplicar o disposto no art. 85 do CPC/2015,
uma vez que a r. sentença foi proferida na vigência do
CPC/73.” (destaca-se).
III) Nesse sentido, salienta-se novamente que, de acordo
com o conjunto probatório dos autos, não se vislumbra a possibilidade de se
afastar a pretensão das autoras/embargadas, uma vez que não houve qualquer
modificação contratual que respalde a atual pretensão dos embargantes/apelantes.
Ademais, é necessário mencionar que o conjunto
probatório também atesta que os embargantes deixaram de pagar as parcelas
avençadas correspondentes ao saldo remanescente sem qualquer previsão
contratual ou legal. Dessa forma, não se vislumbra qualquer incongruência no
parecer ofertado pela d. PGJ às fls. 522/524.
Outrossim, destaca-se que grande parte dos argumentos
que embasaram os presentes embargos de declaração já constaram nas razões de
apelação (fls. 398/420) e abordam, precipuamente, àquilo que restou decidido na
sentença objeto do recurso de apelação, e não os argumentos utilizados no bojo do
v. Acórdão embargado.
Nesse diapasão, não se deve olvidar que “a contradição que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-
SP-EDcl, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02,
P. 210).
Desse modo, não se vislumbra a existência de vício a ser
sanado no acórdão, sendo que todas essas questões embasadoras do
inconformismo reiterado nestes embargos de declaração constituem, justamente,
pano de fundo para a pretensão a ser formulada, se o caso, pelas vias ordinárias.
IV) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)